Tribunal: TJMT
Processo: 1008016-57.2025.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008016-57.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIONE DA SILVA BELO - CPF: 808.010.481-68 (RECORRIDO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), BRUNA MEDRADO DOS SANTOS - CPF: 035.000.421-80 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO (SVA). TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. FALHA NA PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou empresa de telefonia à restituição em dobro de valores e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00, em razão de cobranças de "Serviços de Valor Adicionado - SVA" não contratados, as quais persistiram mesmo após tentativa de solução administrativa via protocolo e cancelamento informado pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a suficiência das telas sistêmicas para comprovar a contratação dos serviços; (
ii
) o cabimento da repetição de indébito em dobro; (
iii
) a configuração de danos morais pela teoria do desvio produtivo e a razoabilidade do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recorrente limitou-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, sem juntar contrato assinado, gravação de áudio ou biometria que comprovassem a anuência do consumidor. Tal prova é insuficiente para demonstrar a regularidade da contratação, não se desincumbindo a fornecedora do ônus probatório (art. 373, II, do CPC e Súmula 50 da Turma Recursal).

4. A manutenção das cobranças após reclamação administrativa evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a hipótese de engano justificável e atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

5. A necessidade de o consumidor desperdiçar seu tempo útil para tentar resolver problema criado pelo fornecedor, sem êxito na via administrativa, caracteriza a teoria do desvio produtivo e enseja reparação por danos morais. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado às finalidades compensatória e pedagógica, respeitando a proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente, desacompanhadas de outros elementos de prova (contrato, áudio ou biometria), são insuficientes para comprovar a contratação de serviços de valor adicionado (SVA). 2. A cobrança de serviço não contratado, mantida após reclamação administrativa, configura má-fé e enseja a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais pela teoria do desvio produtivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2023; STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/02/2019; Turma Recursal, Súmula 50; Turma Recursal, N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008016-57.2025.8.11.0004

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARAS

Recorrente
: TIM SA

Recorrido
: MARIONE DA SILVA BELO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIONE DA SILVA BELO ajuizou reclamação em face de TIM SA. Noticiou que: a) contratou um plano de telefonia móvel no valor mensal de R$ 273,55; b) desde novembro de 2024, vem sendo cobrada por serviços adicionais que não solicitou, totalizando um valor indevido de R$ 602,33 até julho de 2025; c) tentou resolver a questão administrativamente em abril de 2025 (protocolo no 2025257509664), sendo informada do cancelamento, mas as cobranças persistiram. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito excedente; b) a restituição em dobro do valor pago indevidamente, totalizando R$ 1.204,66; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova; b) a reclamada não comprovou a regular contratação dos "Serviços de Valor Adicionado - SVA", falhando em seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC); c) a falha na prestação do serviço ficou evidente, pois as cobranças continuaram mesmo após a consumidora ser informada do cancelamento administrativo. Ao final proferiu
sentença
de procedência para: a)
condenar
a reclamada à restituição de R$ 1.204,66, já em dobro; b)
condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) as cobranças são legítimas e referem-se a Serviços de Valor Adicionado (SVA) devidamente contratados pela parte autora através do sistema de "duplo
opt-in
", conforme telas sistêmicas anexadas; b) não houve falha na prestação de serviços, mas sim o exercício regular de um direito; c) a mera cobrança, ainda que fosse indevida, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; d) não há que se falar em restituição em dobro, pois não houve má-fé. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma integral da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais e da repetição de indébito; c) sucessivamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso concreto, a parte recorrida reconhece a relação jurídica com a recorrente, referente ao plano de telefonia "(PÓS/SMP)", mas nega expressamente a contratação dos "Serviços de Valor Adicionado" (SVA) que geraram as cobranças excedentes.

A recorrida demonstrou, por meio do protocolo no 2025257509664 e das conversas via aplicativo (ID/PJe2 335128914), que tentou resolver a questão administrativamente, solicitando o cancelamento dos serviços não contratados.

Por outro lado, a recorrente limitou-se a apresentar telas sistêmica
s ilegíveis
(ID/PJe2 335128925) produzidas unilateralmente, sem qualquer elemento de segurança como contrato assinado, gravação de áudio, biometria facial, endereço de IP ou geolocalização que comprovem a manifestação de vontade da consumidora.

Nesse contexto, as telas sistêmicas, por si sós, não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando impugnadas pela parte consumidora e desacompanhadas de outros elementos probatórios, como bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau:
"Todavia, não comprovou nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, não cumprindo com o seu ônus probatório."
(ID/PJe2 335128932).

A propósito:

“(...) 5. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de qualquer elemento de prova a fim de comprovar "a regular contratação do empréstimo", invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando sua conduta ilícita. (...) (N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)”

Portanto, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, restando caracterizada a ilicitude das cobranças.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

Reconhecida a ilegalidade da cobrança, a restituição dos valores pagos é medida que se impõe. As faturas (ID/PJe2 335128915) e a planilha da petição inicial (ID/PJe2 335128908) comprovam o pagamento indevido de R$ 602,33.

A restituição deve ocorrer em dobro, pois a conduta da recorrente de continuar cobrando por serviços mesmo após a reclamação administrativa da consumidora (ID/PJe2 335128914) configura comportamento contrário à boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável.

Logo, a sentença deve ser mantida quanto à condenação à restituição em dobro, no valor de R$ 1.204,66 (mil duzentos e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites da simples contrariedade e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

No caso, a parte recorrida foi compelida a despender seu tempo para tentar resolver o problema administrativamente, conforme demonstra a troca de mensagens com a operadora (ID/PJe2 335128914).

Mesmo após a promessa de cancelamento e estorno, as cobranças persistiram, obrigando a consumidora a buscar a tutela jurisdicional. Essa situação ultrapassa a esfera de um simples contratempo e configura dano moral indenizável.

A propósito, nesse sentido já decidiu esta Turma Recursal:

“(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)”

Portanto, a conduta ilícita da recorrente gerou dano moral à parte recorrida.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026